Tribunal: TJSP
Processo: 2234931-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeita impugnação e homologa cálculos do exequente – Nulidade de intimação do agravante é matéria preclusa – No mérito, os cálculos do exequente não comportavam acolhimento sem prévia produção de prova técnica, observando sistemática de reconstituição da movimentação do contrato de conta corrente garantida com observância da coisa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeita impugnação e homologa cálculos do exequente – Nulidade de intimação do agravante é matéria preclusa – No mérito, os cálculos do exequente não comportavam acolhimento sem prévia produção de prova técnica, observando sistemática de reconstituição da movimentação do contrato de conta corrente garantida com observância da coisa julgada material – Decisão desconstituída para produção de perícia contábil – Recurso provido.